Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700343-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA NICIA SA BUENO AGRAVADO: TARCISIO KNOB DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARA NICIA SA BUENO em face de decisão proferida nos autos do processo 0700029-74.2018.8.07.0012, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que indeferiu o pedido de penhora de salário. A parte agravante narra que o feito de origem revela o exaurimento das sucessivas tentativas de constrição de bens do Agravado, que as verbas salariais perdem o caráter de absoluta impenhorabilidade, sendo passíveis de constrição quando constatada a ausência de prejuízo à subsistência do devedor. Ainda, afirma que o acolhimento do presente agravo é a única e última possibilidade de se reaver a dívida voluntariamente inadimplida. Requer a concessão de tutela cautelar com vistas à penhora de 30% da remuneração auferida pelo Agravado perante a Secretaria de Saúde do DF e o Ministério da Educação. No mérito, a confirmação da tutela pleiteada, deferindo a penhora de 30% dos rendimentos auferidos pelo Agravante em cada instituição que labora. Realiza pedido subsidiário de penhora de 30% da maior remuneração mensal e, ainda, de percentual considerado razoável. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O agravo de instrumento trata da possibilidade de penhora de percentual sobre vencimento da parte agravada. Para o caso em análise, o entendimento do signatário é o da impenhorabilidade, fazendo única restrição à dívida de alimentos, estes propriamente ditos, sendo aqueles devidos em razão de parentesco e/ou de obrigação alimentar decorrente de ato ilícito. Não sendo nesses casos, descabe a penhora. No caso dos autos de origem, a dívida cobrada é referente a título judicial advindo de sentença condenatória que condenou o agravado a determinado pagamento em face da agravada em razão de contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes. "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA CIVIL COMUM. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. O embargante afirmou que o acórdão prolatado pela Turma silenciou a respeito da impenhorabilidade relativa do salário, quando parte deste não ostentar caráter alimentar, bem como houve omissão no que tange à ponderação da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao direito de satisfação do crédito, ainda contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada no acórdão. 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 6. No caso, os questionamentos apontados pelo embargante foram esclarecidos nos pontos II e III do acórdão, bem como no teor do voto. 7. Repise-se que não houve qualquer contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada. Explica-se. Em que pese existir uma corrente minoritária que admita a penhora salarial, quando parte deste não ostentar natureza alimentar e não afetar a subsistência do devedor, tal entendimento não foi seguido pela turma. 8. Em que pese o reconhecimento da pecha de mau pagador do executado, da inexistência de bens penhoráveis e o direito de satisfação de crédito do credor, isto, por si só, não afasta a impenhorabilidade do salário, conforme determinou o legislador. 9. Admite-se a penhorabilidade como exceção somente em caso de pensão alimentícia (alimentos), o que não se confunde com hipótese dos autos, ainda que a percepção dos valores do aluguel de alguma forma complementasse a renda do exequente, ora embargante. 10. Por fim, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas arguidas pelas partes, quando formada a convicção do magistrado acerca da matéria, fundamentada a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 11. Em face do exposto, conheço dos presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO e, no mérito, lhes nego provimento. (Acórdão n.1159786, 07010959120188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifo nosso). No mesmo sentido o mais razoável entendimento do STJ, mostrando que no caso dos autos, a penhora se mostra contra a norma que excepciona a regra do art. 833 do CPC. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART.833, § 2°, DO CPC/15. PAGAMENTO DE VERBA NÃO ALIMENTAR. GANHOS DO EXECUTADO SUPERIORES A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. As exceções à regra da impenhorabilidade não podem ser interpretadas de forma tão ampla a ponto de afastarem qualquer diferença entre as verbas de natureza alimentar e aquelas que não possuem tal caráter. 3. As dívidas comuns não podem gozar do mesmo status diferenciado da dívida alimentar a permitir a penhora indiscriminada das verbas remuneratórias, sob pena de se afastarem os ditames e a própria ratio legis do Código de Processo Civil (art. 833, IV, c/c o § 2°), sem que tenha havido a revogação do dispositivo de lei ou a declaração de sua inconstitucionalidade. 4. Na hipótese, trata-se de execução de dívida não alimentar proposta por pessoa jurídica que almeja o recebimento de crédito referente à compra de mercadorias recebidas e não pagas pelo devedor, tendo o magistrado autorizado a penhora de 30% do benefício previdenciário (auxílio-doença) recebido pelo executado. Assim, pelas circunstâncias narradas, notadamente por se tratar de pessoa sabidamente doente, a constrição de qualquer percentual dos rendimentos do executado acabará comprometendo a sua subsistência e de sua família, violando o mínimo existencial e a dignidade humana do devedor.5. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019)". Além disto, deve-se ter em mente que vencimentos decorrentes de cargo público continuarão a serem pagos ao agravado, de modo que não há o risco de perda da chance de penhora futura. Ainda, a penhora repentina e imediata de 30% ou de qualquer valor menor dos vencimentos recebidos pelo agravado pode lhe prejudicar em seu sustento pessoal e familiar. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 11 de março de 2021 17:27:24. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator